Tribunal: TJMT
Processo: 1044588-66.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044588-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 346.153.851-53 (APELANTE), JESSIKA GONCALVES DE MIRANDA - CPF: 044.018.531-99 (APELANTE), MARCLEIDE ROCHA DE SOUZA - CPF: 003.419.656-00 (APELADO), MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO), POLIANE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 041.121.691-08 (ADVOGADO), NILSON NUNES ESPERIDIAO - CPF: 405.418.271-20 (TESTEMUNHA), FABIANO MARQUES DASRATH - CPF: 005.492.961-07 (TESTEMUNHA), ELLEN DARLIN SILVA SANTOS - CPF: 017.988.481-63 (TESTEMUNHA), LOURIVAL PEREIRA DA SILVA - CPF: 345.636.521-72 (TESTEMUNHA), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. ESBULHO POSSESSÓRIO. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. BOA-FÉ AFASTADA. IRRELEVÂNCIA DE TÍTULO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE NO JUÍZO POSSESSÓRIO. UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DO GOOGLE EARTH PRO COMO MEIO DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse para determinar a restituição de lote urbano à autora, sob o fundamento de que esta comprovou a posse anterior e o esbulho praticado pelos réus. Os apelantes sustentam abandono do imóvel pela autora, posse de boa-fé, legitimidade decorrente de título administrativo expedido pelo Município e ausência dos requisitos da tutela possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil para a reintegração de posse; e (
ii
) estabelecer se a alegada boa-fé dos apelantes e o posterior título administrativo expedido pela municipalidade impedem a proteção possessória da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprova a posse anterior mediante contrato de compromisso de compra e venda, depoimentos testemunhais e demonstração de atos contínuos de vigilância, conservação e manutenção do imóvel.

O abandono da posse não se caracteriza, pois inexiste manifestação inequívoca de intenção de abandonar o bem, sendo demonstrado que o terreno permanecia limpo, cercado e submetido à manutenção periódica.

As imagens obtidas por meio do Google Earth Pro e do sistema Street
View
constituem elemento probatório idôneo para a reconstrução dos fatos e confirmam que o imóvel se encontrava cercado e roçado antes da ocupação pelos apelantes.

A boa-fé possessória é afastada porque a autora se opôs imediatamente à ocupação, registrou boletim de ocorrência e os próprios apelantes admitiram desconhecer a legitimidade da pessoa que lhes teria transferido o imóvel.

O título administrativo expedido posteriormente pela municipalidade não convalida posse originariamente viciada por esbulho, pois o juízo possessório tutela o exercício da posse, sendo irrelevante a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.

As versões contraditórias apresentadas pelos apelantes acerca do início da ocupação comprometem a credibilidade da defesa e reforçam a conclusão de que a entrada no imóvel ocorreu de forma clandestina.

O decurso de mais de um ano e dia entre o esbulho e o ajuizamento da ação apenas afasta o procedimento especial possessório, sem extinguir o direito material à reintegração de posse.

Restam comprovados a posse anterior da autora, o esbulho praticado pelos apelantes, a data da ocupação e a perda da posse, preenchendo-se integralmente os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A proteção possessória exige a demonstração da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

O abandono da posse somente se configura mediante manifestação inequívoca da intenção de abandonar o bem.

Imagens de satélite e do sistema Street
View
podem constituir meio idôneo de prova para aferição do estado fático do imóvel e da dinâmica possessória.

O título administrativo superveniente não convalida posse originariamente adquirida por esbulho nem impede a reintegração possessória.

O transcurso de mais de um ano e dia após o esbulho altera apenas o procedimento da ação possessória, sem extinguir o direito à reintegração.

A alegação de propriedade ou de outro direito real não obsta a tutela possessória, que permanece autônoma em relação ao juízo petitório.

São majorados os honorários advocatícios recursais, permanecendo suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 1.196, 1.201, 1.210, § 2º, e 1.223; CPC,
arts
. 558, parágrafo único, 561, 85, § 11, e 98, § 3º.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1044588-66.2023.8.11.0041

APELANTE: JOSE LIMA DE OLIVEIRA, JESSIKA GONCALVES DE MIRANDA

APELADO: MARCLEIDE ROCHA DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível i
nterpos
to por José Lima de Oliveira e
Jessika
Gonçalves de Miranda em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado na Ação
de Reinte
gração de Posse ajuizada por
Marcleide
Rocha de Souza. O cerne da lide em primeiro grau residiu na disputa possessória sobre o Lote 02, da Quadra 42, situado na Rua Paranaíta, no Residencial Doutor Fábio II, nesta Capital.

Na petição inicial, a autora, ora apelada, sustentou ser a legítima possuidora do imóvel desde novembro de 2004, tendo-o adquirido de forma onerosa. Alegou que, em abril de 2018, foi surpreendida pela ocupação indevida dos réus, que ali iniciaram a construção de uma residência. Ressaltou, ainda, a existência de um processo anterior, transitado em julgado, que já havia reconhecido sua posse sobre o lote vizinho (Lote 01) em face dos mesmos ocupantes.

Os réus apresentaram contestação aduzindo, em síntese, que exercem posse mansa, pacífica e de boa-fé desde 2018, tendo adquirido os direitos sobre o bem de uma terceira pessoa e obtido, no ano de 2020, o título definitivo de propriedade junto ao Município de Cuiabá. Defenderam que a autora teria abandonado o imóvel e que a ocupação atual cumpre a função social da propriedade.

Após a instrução processual, que contou com depoimentos pessoais e oitivas de testemunhas, além da utilização de ferramentas tecnológicas de sensoriamento remoto (Google Earth), o magistrado de origem acolheu a pretensão autoral. A sentença determinou a reintegração definitiva da autora na posse do imóvel, estabelecendo prazo para desocupação voluntária sob pena de cumprimento compulsório.

Inconformados, os apelantes manejam o presente recurso alegando que sua posse está consolidada há mais de seis anos, o que a caracterizaria como posse justa e de boa-fé.

Argumentam que a demora da autora em ajuizar a demanda demonstra desinteresse e abandono do bem. Sustentam que as provas testemunhais colhidas em juízo corroboram sua tese de cuidado e manutenção do lote, enquanto os depoimentos favoráveis à autora seriam eivados de inconsistências.

Por fim, pugnam pela reforma integral do julgado para que sejam mantidos na posse do imóvel.

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais, destacando que a prova documental e tecnológica produzida demonstra que ela sempre zelou pelo imóvel até o esbulho. Aponta que a posse dos apelantes é clandestina e eivada de má-fé, uma vez que tinham ciência da oposição à ocupação desde o seu início.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia jurídica posta a exame consiste em verificar se restaram preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, necessários para o deferimento da proteção possessória, quais sejam: a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

Iniciando a análise pelo prisma do Código Civil, especificamente em seu artigo 1.196, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

A posse, portanto, é um estado de fato que se protege independentemente da propriedade, embora nesta possa encontrar seu fundamento. No caso em tela, a apelada logrou demonstrar, por meio de contrato de compromisso de compra e venda datado de 2004 e depoimentos testemunhais idôneos, que exercia atos de vigilância e conservação sobre o lote muito antes da entrada dos apelantes.

A alegação dos recorrentes de que a apelada teria abandonado o imóvel não encontra respaldo no acervo probatório. O abandono, para fins de perda da posse nos moldes do artigo 1.223 do Código Civil, exige a intenção inequívoca de se despojar da coisa, o que é refutado pela prova de que a autora mantinha o terreno limpo e cercado, contratando serviços de terceiros para tal finalidade.

Neste ponto, a utilização da ferramenta Google Earth Pro pelo juízo sentenciante revela-se um instrumento de busca da verdade real extremamente valioso e tecnicamente irrepreensível. As imagens de satélite e do sistema Street
View
demonstraram que, em períodos imediatamente anteriores à invasão, o terreno possuía palanques de cercamento e estava devidamente roçado. Tal constatação técnica derrui a narrativa dos apelantes e de suas testemunhas de que o local era um "terreno baldio tomado pelo mato".

A propósito da alegada boa-fé dos apelantes, o artigo 1.201 do Código Civil estabelece que é de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Contudo, a prova dos autos indica que, logo no início da ocupação em 2018, houve imediata oposição da apelada e de seus funcionários, inclusive com o registro de Boletim de Ocorrência. Além disso, os próprios apelantes confessaram em sede policial a incerteza quanto à legitimidade da pessoa que lhes teria "vendido" o imóvel.

A existência de um título definitivo expedido pela municipalidade em 2020, em favor de um dos apelantes, não possui o condão de convalidar uma posse que nasceu viciada pelo esbulho. O artigo 1.210, § 2º, do Código Civil é peremptório ao dispor que não obsta à reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. O juízo possessório é autônomo em relação ao petitório. No âmbito desta ação, discute-se o fato da posse e não o direito de propriedade. Admitir que um título administrativo superveniente legitime o esbulho praticado anteriormente seria premiar a via de fato em detrimento da segurança jurídica.

Ademais, observa-se uma contradição insanável nos argumentos dos apelantes. Enquanto na contestação afirmaram possuir o bem desde 2007, em depoimento pessoal e nas razões de apelação fixaram o início da ocupação em 2018. Tal oscilação fática compromete severamente a credibilidade das alegações recursais e reforça a tese de que a entrada no imóvel ocorreu de forma clandestina e desprovida de justo título.

Quanto ao tempo decorrido até o ajuizamento da ação, é imperioso destacar que o direito à reintegração de posse não prescreve pelo simples decurso de um ano e dia. Apenas a natureza da liminar é que se altera, passando o processo a seguir o rito comum, conforme preceitua o artigo 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A demora, por si só, não transmuta a posse injusta em justa, nem o esbulho em direito, especialmente quando a resistência da possuidora originária foi manifestada por outros meios, como a contestação em ação possessória anterior movida pelos próprios invasores.

A análise sistemática dos fatos leva à conclusão de que a apelada preencheu todos os requisitos do artigo 561 do CPC. A posse anterior foi comprovada pela cadeia contratual e pela manutenção física do bem. O esbulho restou configurado pela ocupação não autorizada e pela resistência em desocupar o lote mesmo após a ciência da titularidade alheia. A perda da posse é consequência direta da construção da residência pelos apelantes, impedindo o uso pleno pela legítima possuidora.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença de primeiro grau deu o correto desfecho à lide. A proteção da posse deve privilegiar aquele que demonstra o exercício fático anterior e contínuo, em detrimento de quem ocupa o bem de forma precária e clandestina, ainda que sob o manto de uma regularização administrativa que ignorou o conflito possessório judicializado.

A manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe para garantir a integridade do sistema de proteção possessória e desencorajar ocupações desprovidas de lastro legal, as quais tentam se legitimar pelo fato consumado da construção de benfeitorias em terreno alheio sabidamente em disputa.

Em síntese, o apelo não traz argumentos capazes de infirmar a sólida fundamentação da sentença, que se baseou em provas documentais, testemunhais e tecnológicas convergentes.

Ante o exposto,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
inalterada
a sentença que determinou a reintegração de posse em favor da apelada.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade da justiça deferida aos apelantes, nos moldes do artigo 98, § 3º, do referido Codex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026